Tribunal: TJDFT
Processo: 0707845-92.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. ENCARGOS CONTRATUAIS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
1. Configura cerceamento de defesa (CF/88 5o LV; CPC/2015 7o) o indeferimento da prova pericial, quando externada nos embargos à execução relevante controvérsia técnica que reclama solução a partir de cálculos específicos, devendo ser oportunizada a produção da prova pericial contábil para aferição do eventual excesso de execução.
2. Deu-se provimento ao apelo. Sentença cassada.